Tribunal: STF
Processo: RE 104919
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR EM EXECUÇÃO FINDA ALEGANDO COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
ALTERAÇÃO NO QUADRO DO RECORRENTE, APÓS APOSENTADORIA DO RECORRIDO E
EXECUÇÃO DE SEU PEDIDO ANTERIOR. COISA JULGADA (ARTIGO 153,
§ 3º, DA CF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.